Tribunal: CARF
Processo: 12448.720745/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720745/2012-61
ACÓRDÃO
2001-007.952 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa relativa a despesas médicas da base de cálculo
do Imposto de Renda no valor de R$ 20.832,62.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.952 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720745/2012-61
2
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Notificação de Lançamento acostada às fls. 10/16, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário 2007, exercício
2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$11.125,88, acrescido de juros
de mora e multa de ofício.
O lançamento decorreu da glosa de dedução relativa à despesa com instrução, no valor de
R$4.961,32, e à despesa médica, no importe de R$35.496,44, ambas por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 21/12/2011 (fl. 116), o contribuinte, por intermédio de seus
procuradores, apresentou a impugnação de fls. 2/7, em 21/01/2012 (fl.2).
Alega nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a autuação
fundamentou-se em presunções não previstas em lei, que importaram na reversão do ônus da
prova, além de o relatório fiscal somente arrolar diversos artigos do Regulamento do Imposto de
Renda para enquadrar a infração cometida, o que é inadmissível.
No mérito, salienta que a autoridade fiscal, sob singela conclusão, impôs ao contribuinte glosas
diversas, sem sequer esclarecer os motivos que poderiam dar ensejo à tamanha arbitrariedade.
Diz que não foram levados em consideração os esclarecimentos, tampouco os documentos,
apresentados no decorrer do procedimento fiscal.
Entende que faz jus ao restabelecimento da cifra de R$7.441,98 a título de despesas com
instrução de seus três filhos, conforme evidenciam os documentos fornecidos pelas Faculdades
Católicas PUC, Veris Educacional S.A (IBMEC) e The British School (Escola Britânica do Rio de Janeiro).
Ressalta que a auditora fiscal não esclareceu quais as despesas de instrução foram efetivamente
glosadas e o porquê de os recibos escolares que lhe foram entregues não serviram para os fins
propostos.
Insurge-se, ainda, contra a glosa das despesas médicas, assegurando que os gastos foram
efetivados e que, por mais uma vez, as cópias dos recibos questionados pela fiscalização estão sendo
apresentadas. Enumera os valores deduzidos e os respectivos prestadores dos serviços.
Requer que, ultrapassada a preliminar de cerceamento de defesa, que o presente auto de
infração seja julgado insubsistente, por absoluta ausência de fundamento legal..”
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.952 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720745/2012-61
3
Decisão da DRJ de fls. 100/104 julgou, por unanimidade, parcialmente procedente a
impugnação para restabelecer os valores deduzidos da base de cálculo do IR com pagamentos
relativos à instrução e parte das concernentes a despesas médicas.
Recurso voluntário de fls. 115/167 se insurge apenas quanto a glosa de valores
relacionados a despesas médicas, dentre eles:
 R$20.832,62 – valor pago ao Bradesco Seguros por meio de reembolsos ao
escritório J. G. Garcia de Souza Advogados – do qual é sócio;
 Despesas relativas a exames laboratoriais - plano de saúde Evercross
Planejamento de Assistência Médica;
 Despesas relativas à Clínica Radiológica Luiz Felippe Mattoso Ltda;
 Casa de Saúde São José;
Às fls. 177/179 é apresentada petição requerendo a tramitação prioritária do
processo administrativo por se tratar de idoso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas médicas
relacionadas aos pagamentos realizados pela Recorrente diz respeito a ausência de sua
comprovação.
É ver trecho da decisão nesse sentido:
“Deve ser mantida a glosa das despesas retratadas na Nota Fiscal de fl. 46, visto que a usuária
dos serviços não é dependente tributária do contribuinte; na Nota Fiscal de fl. 47 porque a cópia está
ilegível; no canhoto de boleto bancário de fl. 63 e nos boletos bancários de fls. 78/81, tendo em vista
a falta de identificação da prestação dos serviços; e no Informe de Gastos com Plano de Saúde, fl. 65,
uma vez que, quanto à diferença glosada de R$332,62 que se quer ver aceita, não foi demonstrado o
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.952 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720745/2012-61
4
ônus do contribuinte. A Declaração de fl. 64, por si só, não prova a efetiva transferência do citado
valor para a J.G. Garcia de Souza Advogados.”
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 133/167.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Conforme relatado, o único fundamento para a glosa dos valores deduzidos da base
de cálculo do IRPF relativo a despesas médicas foi ausência de comprovação.
No que tange especificamente ao valor de R$ 20.832,62 referente às despesas de
plano de saúde mantido junto ao Bradesco Seguros S/A, foi comprovado, por meio dos
documentos apresentados que as glosas devem ser afastadas nesse limite. Isso porque, conforme
exposto em sua defesa, o recorrente é sócio do escritório J. G. Garcia de Souza Advogados –
sociedade que firmou com o Bradesco Seguros o contrato de prestação de serviços médicos.
A sistemática firmada foi mediante a assinatura de contrato de adesão com o
Bradesco Seguros – seguro de saúde – na segmentação de reembolso de despesas médico
hospitalares.
Para comprovar as despesas já havia sido apresentado juntamente com a
impugnação a declaração de fls. 18 – que foi novamente anexada – e às fls. 66/77 o discriminativo
mensal das faturas emitidas pelo Bradesco nas quais constam o Recorrente e seus dependentes
como beneficiários dos serviços médicos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.952 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720745/2012-61
5
Tais documentos não foram aceitos pela primeira instância sob a justificativa de que
não teria restado comprovado que o contribuinte teria suportado o ônus.
Assim, às fls. 133/158 foram apresentados a declaração do escritório J. G. Garcia de
Souza Advogados acompanhados de documentos contábeis que comprovariam o ônus suportado:
cópia do livro razão analítico da sociedade de advogados que atesta os valores pagos a título de
reembolso em absoluta consonância com as faturas técnicas emitidas pelo Bradesco Saúde
detalhando o uso e valores do contribuinte e de seus dependentes.
Quanto às despesas relativas ao plano de saúde Evercross Planejamento de
Assistência Médica a foi mantida a glosa das despesas uma vez que nos boletos bancários de fls.
78/81 apresentados como provas, não consta a identificação da prestação dos serviços e o vício
não foi suprido em sede recursal. Portanto, essas despesas não restaram comprovadas.
Quanto as despesas relativas à Casa de Saúde São José alega que somente recebeu
o canhoto do boleto bancário enviado pelo Banco Itaú, o que entende ser documento suficiente
para comprovar a despesa, mas não é. Assim, deve ser mantida a glosa tal como consta na decisão
da DRJ.
Por fim, no que concerne às despesas relativas aos serviços prestados pela Clínica
Radiológica Luiz Felippe Mattoso Ltda, uma nota fiscal não foi aceita por ter sido o serviço
prestado a pessoa que não é dependente do Recorrente e a outra por estar ilegível. E nenhuma
prova diversa das já analisadas pela DRJ foi apresentada, de modo que essa glosa também deve
ser mantida.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a glosa relativa a despesas médicas da base de cálculo do Imposto de Renda no valor de R$
20.832,62.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 184
DF CARF MF
Original